Tribunal: STF
Processo: ARE 686383
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.6.2011.



    O exame da espécie de prescrição aplicável – total ou parcial – dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    O Plenário do STF, no exame do ARE 697.514/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão atinente à espécie de prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho, haja vista o âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.